Tribunal: TJMT
Processo: 1020121-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1020121-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005) – PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO– INVIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA POSTERIORMENTE PELO TRIBUNAL– EFEITO SUBSTITUTIVO –ART. 1.008 DO CPC - PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Com o parcial provimento de anteriores Agravos de Instrumento em que foi reformada a decisão recorrida, opera-se o efeito substitutivo do decisum de origem (art. 1.008 do CPC) e consequente perda superveniente do objeto recursal.
Agravo de Instrumento n. 1020121-54.2020.8.11.0000 de decisão da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Recuperação Judicial, prolongou o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores.
A agravante alega que o stay period foi prorrogado de ofício pelo juízo a quo, visto que os agravados não formularam esse pedido, e, portanto, houve violação aos artigos 2o, 141, 490 e 492, do CPC.
Aduz que o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, proíbe a prorrogação, sobretudo porque nem sequer foi estipulada data para a AGC.
Efeito suspensivo indeferido (Id n. 59265968).
Contraminuta no id n. 63368458.
Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento do Recurso uma vez que o decisum recorrido já foi reformado nos Agravos de Instrumento no1015083-61.2020.8.11.0000 e 1014632-36.2020.8.11.0000 (sic id n. 65727497).
É o relatório.
A decisão agravada foi reformada nos Agravos de Instrumento no 1015083-61.2020.8.11.0000 e 1014632-36.2020.8.11.0000, em 02/09/2020, ambos parcialmente providos para prorrogar a blindagem por mais 90 dias corridos, contados da data deste julgamento, período em que deverá ser realizada a Assembleia Geral de Credores, o qual desde já autorizo na forma virtual, se não for possível de modo presencial.
Diante disso, opera-se o efeito substitutivo do decisum de origem, que implica na perda do objeto deste Agravo.
Assim dispõe o art. 1.008 do CPC:
1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.
O parecer da douta PGJ é no mesmo sentido:
Analisando detidamente os autos, tenho por certo que o recurso não deve ser conhecido.
Verifico que a decisão impugnada pelo agravante, qual seja, a que determinou, ex officio, a prorrogação do stay period até a realização da Assembleia Geral de Credores (ID 33820458 – RJ no 1000460-12.2019.8.11.0037), foi reformada por esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, ao julgar os Agravos de Instrumentos no 1015083-61.2020.8.11.0000 e 1014632-36.2020.8.11.0000, interpostos, respectivamente, por Louis Dreyfus Company Brasil S/A e Banco Bradesco S/A.
Na ocasião, esta e. Câmara deu parcial provimento aos recursos “para prorrogar a blindagem por mais 90 dias corridos, contados da data deste julgamento, período em que deverá ser realizada a Assembleia Geral de Credores, o qual desde já autorizo na forma virtual, se não for possível de modo presencial” (ID 56349494, pg. 11, do AI 1015083-61.2020.8.11.0000).
Deste modo, como a decisão impugnada deixou de existir no mundo jurídico, por força do efeito substitutivo próprio dos recursos (art. 1.008 do Código de Processo Civil), opino pelo não conhecimento do recurso.
Além do mais, pelo prazo concedido nos Agravos de Instrumento em referência (90 dias), a blindagem se encerra no próximo dia 01o/12/2020.
Posto isso, não conheço do Recurso ante a perda superveniente do objeto.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator